Tribunal: TJSP
Processo: 1001531-07.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DESPESAS CONDOMINIAIS – Sentença de parcial procedência, determinando a exclusão de parcelas prescritas e valores relativos a honorários advocatícios contratuais – Insurgência do réu que se limita à discussão acerca do marco inicial para contagem do prazo prescricional quinquenal – Pretensão de que seja considerada a data da efetiva citação, ao invés do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DESPESAS CONDOMINIAIS – Sentença de parcial procedência, determinando a exclusão de parcelas prescritas e valores relativos a honorários advocatícios contratuais – Insurgência do réu que se limita à discussão acerca do marco inicial para contagem do prazo prescricional quinquenal – Pretensão de que seja considerada a data da efetiva citação, ao invés do ajuizamento da ação – Descabimento – Interrupção do prazo prescricional que, em princípio, se dá com a citação da parte ré e retroage à data da propositura da demanda – Demora na realização da citação que decorreu de fato alheio à vontade da parte autora, sempre diligente em atender às determinações judiciais – Inteligência do artigo 240, §3o, do Código de Processo Civil de 2015 – Aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – RECURSO IMPROVido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085476
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001531-07.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que são apelantes
FRANCISCO
LAMELA
DIAZ
(ESPÓLIO) e
ADELINO
IGLESIAS
LAMELA
(INVENTARIANTE), é apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ARARUAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001531-07.2018.8.26.0477 -Voto no 28626 - ltm
2
Voto no 28626
Apelação no 1001531-07.2018.8.26.0477
Comarca: Praia Grande 3a Vara Cível
Apelante: Espólio de Francisco Lamela Diaz
Apelado: Condomínio Edifício Araruama
Juíza 1a Inst.: Dra. Luciana Viveiros Corrêa dos Santos Seabra
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
COBRANÇA

DESPESAS
CONDOMINIAIS Sentença de parcial procedência, determinando a
exclusão de parcelas prescritas e valores relativos a honorários
advocatícios contratuais
Insurgência do réu que se limita à
discussão acerca do marco inicial para contagem do prazo
prescricional quinquenal Pretensão de que seja considerada a data
da efetiva citação, ao invés do ajuizamento da ação Descabimento
Interrupção do prazo prescricional que, em princípio, se dá com a
citação da parte ré e retroage à data da propositura da demanda
Demora na realização da citação que decorreu de fato alheio à
vontade da parte autora, sempre diligente em atender às
determinações judiciais Inteligência do artigo 240, §3o, do Código
de Processo Civil de 2015 Aplicação da Súmula 106 do Superior
Tribunal de Justiça Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO,
com observação.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por ESPÓLIO DE
FRANCISCO LAMELA DIAZ contra a respeitável sentença de fls. 191/196 que, nos
autos da ação de cobrança de débitos condominiais que lhe move CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO ARARUAMA, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando
o réu ao pagamento das despesas condominiais descritas na planilha de fls.
135/139, observada a prescrição quinquenal, excluindo-se do débito o valor
atinente aos honorários de advogado, montante que deverá ser atualizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001531-07.2018.8.26.0477 -Voto no 28626 - ltm
3
monetariamente desde a data da realização do cálculo e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês a contar da mesma data. O réu deve arcar, ainda, com o
pagamento das parcelas vencidas no curso da lide, até seu trânsito em julgado,
acrescidas de juros de 1% ao mês, correção monetária e multa de 2%, tudo a
incidir da data de cada vencimento. Em razão da sucumbência recíproca, ficaram
ambas as partes responsáveis pelo pagamento de metade das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios da parte ex adversa, fixados em
10% do valor da condenação, observada a gratuidade concedida ao réu.
Irresignado, apela o réu (fls. 204/209), alegando,
em síntese, que o marco inicial para contagem do prazo prescricional quinquenal, a
ser considerado em relação a quais parcelas inadimplidas permanecem exigíveis,
deve ser a data da citação válida, não se aplicando a regra do art. 240, §1o, do
CPC/2015, já que o ato citatório somente se consumou após o transcurso de dez
dias previsto no §2o, do mesmo art. 240, do CPC/2015, sendo que tal atraso não
pode ser imputado à morosidade do Poder Judiciário.
Pugna pela reforma parcial da r. sentença, para que
sejam excluídas do total devido as parcelas vencidas cinco anos antes da data em
que realizada sua citação válida, pois prescritas.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 213/216), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, passo ao voto.
I
Trata-se de ação de cobrança de despesas
condominiais ajuizada em 09.02.2018 e cuja pretensão inicial abarcava o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001531-07.2018.8.26.0477 -Voto no 28626 - ltm
4
recebimento de valores vencidos desde o mês de outubro de 2011.
A r. sentença de fls. 191/196 julgou parcialmente
procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento dos valores indicados
pelo autor em planilha acostada aos autos, observada a prescrição quinquenal,
excluindo-se do débito, também, o valor atinente aos honorários de advogado, mas
incluindo a obrigação de pagamento das parcelas vencidas no curso da lide, até
seu trânsito em julgado.
Irresignado,
apela
o
réu
manifestando
sua
insurgência, exclusivamente, quanto ao marco inicial para contagem do prazo
prescricional quinquenal. Afirma ser inaplicável a regra contida no art. 240, §1o, do
CPC/2015, dada a desídia da parte autora, devendo ser contada a prescrição
desde a data em que efetivada sua citação válida.
II Delineada brevemente a situação dos autos,
tem-se que o recurso do réu não comporta provimento.
Da correta exegese do art. 240 do CPC/2015, tem-
se que o ajuizamento da ação no prazo inferior ao interregno prescricional leva à
sua interrupção, desde que realizada a citação na forma da lei, cuja formalização
retroage seus efeitos à data da propositura. Portanto, é atribuição da parte autora
empreender o necessário à citação da parte ré, sob pena de, assim não
procedendo, tornar-se não confirmada a primeira providência.
Na
hipótese
dos
autos,
conquanto
não
aperfeiçoada a citação nos dez dias previstos no referido artigo, providenciou a
parte autora o necessário à sua consecução, somente não realizada por fato alheio
à vontade daquela, dado o insucesso na citação pela via postal (cf. documento de
fls. 91 e ato ordinatório de fls. 92) e necessidade de realização do ato via carta
precatória (petição de fls. 95, seguida da decisão de fls. 96). A própria norma
processual afasta eventual prejuízo à parte por demora pela qual não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001531-07.2018.8.26.0477 -Voto no 28626 - ltm
5
responsabilizada (art. 240, do CPC/2015).
Além disso, no caso em tela, verifica-se que todas
as providências determinadas pelo D. Magistrado a quo, foram prontamente
atendidas pela autora, nos prazos determinados, tais como: (i) emenda da inicial
(decisão de fls. 55, respondida pelas petições de fls. 58 e 82 e documentos de fls.
59/81 e 83); (ii) recolhimento de custas para citação postal e juntada de cópia da
procuração (decisão de fls. 84, satisfeita pela petição de fls. 86 e documento de fls.
87); (iii) manifestação sobre o resultado negativo da carta de citação (ato
ordinatório de fls. 92, seguido da petição de fls. 94 requerendo a expedição de
carta precatória); e (iv) ordem de comprovação da distribuição da carta precatória
(ato ordinatório de fls. 100, respondido às fls. 102/103).
Destarte, ainda mais tendo em vista a necessidade
de emenda à inicial, bem como os percalços para efetivação da citação do réu, não
há possibilidade de se imputar a demora do ato à parte autora.
Sobre a questão, dispõe a Súmula 106 do C.
Superior Tribunal de Justiça, verbis: “Proposta a ação no prazo fixado o para o seu
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica
o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
O
enunciado
sumular encontra respaldo na
legislação processual, com previsão expressa no §3o do art. 240 do CPC/2015, no
sentido de que não será prejudicada a parte pela demora imputável exclusivamente
ao serviço judiciário.
Dessa forma, não há como atribuir o atraso na
providência citatória por fato imputável à desídia da parte autora, incidindo a regra
prescrita no §1o do art. 240 do CPC/2015.
Nesse sentido, precedentes desta Corte, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001531-07.2018.8.26.0477 -Voto no 28626 - ltm
6
em casos nos quais ordenada a emenda da petição inicial, tal como ocorrido na
presente demanda:
“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Interposição de exceção de pré-executividade com alegação de ocorrência
de prescrição Descabimento A emenda a exordial a fim de se comprovar
os requisitos para concessão de gratuidade judiciária, além de regularizar a
representação judicial com juntada de documentos aptos a comprovar
poderes para representar a administradora, no prazo concedido pelo Juízo,
não implica em desídia do exequente, pois que diligente no cumprimento
das determinações judiciais Aplicação do enunciado constante da Súmula
106 do C. STJ "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a
demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não
justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"

Despacho que ordena a citação, interruptivo da prescrição, que retroage à
data de propositura da ação (Art. 240, § 1o do CPC) - Decisão mantida
Recurso não provido.”1.
“Prestação de Serviços. Monitória. Serviços educacionais.
Tempestividade do recurso. Ação proposta no foro de eleição. CDC.
Arguição de nulidade da cláusula de eleição de foro afastada. Súmula 335
do STF. Ausência de abusividade da cláusula de eleição de foro. Critérios
objetivos para a aferição que não estão presentes. Ré que reside em
Comarca vizinha. Prescrição não ocorrida. Ausência de desídia, com
tentativas frustradas de localização. Demora não imputada à autora.
Recurso não provido. A cláusula de eleição de foro só não prevalece
quando abusiva e a aferição se faz por critérios objetivos: a) intelecção para
entender o sentido e o alcance da cláusula de eleição; b) dificuldade de
acesso ao Judiciário; c) obrigatoriedade da adesão. Tais requisitos não se
encontram presentes, bem como não existe abusividade quando a parte
reside em comarca vizinha. Não está configurada a prescrição pela ausência
de citação nos moldes do art. 219, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 240,
CPC/2015), pois a demora na citação não pode ser atribuída exclusivamente
à autora, que não abandonou a causa e diligenciou para localização das rés
1 Agravo de Instrumento no 2113979-42.2019.8.26.0000, Rel. Des. Mendes Pereira, 15a Câmara de
Direito Privado, j. 30/07/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001531-07.2018.8.26.0477 -Voto no 28626 - ltm
7
no ínterim do procedimento.”2.
“MONITÓRIA Prescrição A citação válida interrompe a
prescrição, a qual retroage à data da propositura da ação, nos termos do art.
219, § 1o, do CPC, ainda que tenha havido determinação de emenda da
inicial, quando não caracterizada desídia do autor pelo retardo da citação.
(...) Recurso provido, em parte.”3.
Assim, de rigor a manutenção integral da r.
sentença pelos próprios e bem lançados fundamentos.
III
Rejeitada a pretensão recursal, inicialmente
fixados em 10% sobre o valor da condenação, majoro os honorários advocatícios a
serem pagos pelo réu para 15% sobre a mesma base de cálculo, em consideração
ao trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do §11o do art. 85 do
CPC/2015, observada a gratuidade de justiça concedida.
IV
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
2 Apelação Cível no 0007993-95.2011.8.26.0071, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, 32a Câmara de Direito
Privado, j. 26/07/2018.
3 Apelação Cível no 0005768-31.2010.8.26.0009, Rel. Des. Rebello Pinho, 20a Câmara de Direito
Privado, j. 26/05/2014.